Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-02.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000521-02.2019.8.05.0073

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s): MARY MONALISA DE CARVALHO COSTA, MARIA DA GLORIA DA SILVA ELPIDIO

APELADO: MINERACAO CARAIBA S/A

Advogado(s):DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE cobrança de taxa minerária. Legitimidade dos apelantes para figurarem no pólo ativo da ação considerando serem herdeiros.
TRANSMISSÃO DE POSSE QUE SE OPERA DE FORMA IMEDIATA AOS HERDEIROS COM A ABERTURA DA SUCESSÃO E INDEPENDENTE DE QUALQUER OUTRO ATO.
DROIT DE SAISINE
. ART. 1784 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CONHECIDO O PEDIDO RELATIVO À CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE TAXA MINERÁRIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO PROCESSO RETORNAR PARA SER INSTRUÍDO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONSIDERANDO A LEGITIMIDADE ATIVA DOS APELANTES.
Recurso PARCIALMENTE conhecido e NA PARTE CONHECIDA, provido.

C
uida-se de Apelação interposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
representado pelo inventariante CARLOS FERREIRA DA SILVA
E OUTROS
contra sentença (ID 41276732) prolatada pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Curaçá (BA), que, nos autos da
Ação de cobrança

Nº 80000521-02.2019.8.05.0073
, movida contra
MINERAÇÃO CARAÍBA S/A.

O cerne da questão diz respeito à ação de cobrança de taxa pela pesquisa minerária durante os anos de 2015 a 2018 exercida na área de terra pertencente aos Apelantes, pela Apelada, e a suposta ausência de prova de posse do imóvel pelos mesmos, fato este que justificou a improcedência da ação pelo MM. Juízo de Primeiro Grau.

Pois bem.

Em que pese a questão versar a respeito de uma suposta cobrança de dívida, torna-se necessário, primeiramente, a comprovação de que a área explorada pela Apelada pertence aos Apelantes ou que os mesmos sejam seus possuidores, para que se tornem legitimados a requerer seus supostos créditos na aludida ação ordinária.

No caso específico dos autos, a comprovação da área do imóvel encontra-se demonstrada na planta georreferenciada constante do documento ID 41276430, na qual lê-se que o imóvel CONDOMÍNIO FAZENDA CURAÇÁ, com área total de 133,64 ha, tem como proprietário o (ESPÓLIO) DE JOSÉ FERREIRA SOBRINHO.

Demais disso, através da certidão de inteiro teor do imóvel extraída do Cartório do Primeiro Ofício de Imóveis de Juazeiro, documento ID 41276428, depreende-se que o imóvel foi adquirido pelo falecido José Ferreira Sobrinho em 31/08/1935, por meio de escritura pública de compra e venda lavrada nas notas do Tabelião Candido Gonçalves Martins.

E pelo documento ID 41276426 – Termo de Compromisso do Inventariante – extrai-se que o Sr. Carlos Ferreira da Silva foi nomeado inventariante do processo nº 8000235-58.2018.8.05.0073, que trata dos bens deixados por José Ferreira Sobrinho.

Para dirimir a dúvida sobre a legitimidade dos Apelantes figurarem como supostos credores na ação de origem, deve-se ter em vista que o direito brasileiro adotou o princípio de
saisine
, pelo qual a transmissão do domínio e posse da herança para os herdeiros ocorre no momento da morte do autor da herança.

Nesses termos, vislumbra-se que a transmissão da posse de bem imóvel aos herdeiros, anteriormente exercida pelo
de cujos
, ocorre com a abertura da sucessão e independe da prática de qualquer outro ato.

Dessa forma, em razão do
Droit de Saisine
, que confere a imediata transmissão da posse aos herdeiros, independente de qualquer outro ato, entendo torna-se desnecessário aguardar-se a sentença na ação inventário para que a posse do imóvel FAZENDA CURAÇÁ seja reconhecida aos herdeiros do
de cujos
.

No que tange ao exercício da posse, restou comprovado, também, nos autos, o recolhimento de ITR e CCIR da área denominada Fazenda Curaçá, pelos Apelantes, o que demonstra, inegavelmente, o exercício da posse pelos recorrentes.

Contudo, apenas para efeito de argumentação (
ad argumentandum tantun
), torna-se desnecessário, no âmbito de uma ação de cobrança, a comprovação do exercício de posse, pelos Apelantes, tendo em vista que a discussão em tela não trata de questão de natureza possessória.

Por fim, deixo de conhecer do pedido de condenação ao pagamento de taxa de pesquisa aos Apelantes durante os anos de 2015 a 2018, porque o suposto crédito depende de elaboração de laudo pericial a respeito da área explorada, levantamento e correção dos valores de pesquisa minerária efetuados à época, determinações que deverão ocorrer ao longo da instrução processual, que deverá ser realizada pelo MM. Juízo
a quo
, considerando a legitimidade dos Apelantes de figurarem na ação de cobrança
sub judice.

Até mesmo porque decidir de modo contrário configuraria supressão de instância, prática vedada neste E. Tribunal de Justiça por malferir o princípio do devido processo legal.

Diante de tais essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000521-02.2019.8.05.0073
, em que figura como apelante o
ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA SOBRINHO
(REPRESENTADO POR CARLOS FERREIRA DA SILVA)
E OUTROS
, e apelada,
MINERAÇÃO CARAÍBA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. REGINA HELENA SANTOS E SILVA

RELATORA